Tribunal: TJBA
Processo: 8001107-56.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001107-56.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO

APELADO: HUMBERTO DE ARAUJO BACELAR e outros

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, THIAGO BARRETO PAES LOMES, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. COBRANÇA DE SEGURO (“ACESSÓRIOS SEGURO VI”). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO AMPLIADA COM INCIDÊNCIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Humberto de Araujo Bacelar e pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, reconheceu a ilegalidade de cobranças de seguro não contratado (“ACESSÓRIOS SEGURO VI”), determinou a cessação dos descontos, fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 e condenou à restituição de R$ 117.728,04 a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação do seguro cobrado nas operações de crédito rural; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais e o termo inicial dos juros; (iii) determinar se a restituição dos danos materiais deve abranger valores acrescidos de juros remuneratórios ou limitar-se ao montante nominal comprovado

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Recurso que impugna suficientemente os fundamentos da sentença. Inocorrência de violação ao princípio da dialeticidade.

4. Rejeição da alegação de gratuidade de justiça indevida, uma vez que não houve concessão do benefício, mas apenas parcelamento de custas regularmente adimplido.

5. A ausência de comprovação da contratação de seguro vinculado a operação de crédito rural caracteriza prática abusiva, impondo a declaração de inexigibilidade do débito e a restituição dos valores indevidamente cobrados. Incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A cobrança indevida de valores expressivos ultrapassa o mero aborrecimento, pois compromete o planejamento financeiro do consumidor e o obriga a desperdiçar tempo útil na tentativa de solucionar o problema administrativamente, configurando dano moral indenizável. Indenização por danos morais em R$ 8.000,00 que atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

7. A restituição de valores deve se limitar ao montante efetivamente comprovado, sendo inviável a ampliação da condenação com base em alegações desacompanhadas de prova técnica idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de seguro não contratado em operação bancária configura prática abusiva e enseja restituição dos valores e indenização por danos morais. 2. A ausência de comprovação da contratação transfere à instituição financeira o ônus probatório, sendo vedada a exigência de prova negativa do consumidor. 3. Em caso de cobrança indevida sem relação contratual válida, os juros de mora incidem desde o evento danoso. 4. A majoração de danos materiais exige prova técnica específica, não sendo suficiente planilha unilateral sem demonstração detalhada dos critérios de cálculo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0303718-41.2018.8.05.0274, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 28.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001107-56.2025.8.05.0258
, em que figuram, como Recorrentes e Recorridos simultaneamente,
Humberto de Araujo Bacelar e Banco do Brasil S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato)
.

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04